Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736366-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATASCHA RODENBUSCH VALENTE AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 63498390 interposto por NATASCHA RODENBUSCH VALENTE contra decisão ID 205063991 proferida pelo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de no 0705359-80.2021.8.07.0001 ajuizada por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor inicialmente da empresa da qual a parte agravante era sócia, rejeitou o pedido de declaração de nulidade da sucessão processual. Nesse sentido, o Juízo de 1a instância considerou que o "distrato social está irregular, pois não foram observados os preceitos e procedimentos legais pertinentes, derivados dos artigos 51, 1.036, 1.103 inciso IV e 109, todos do Código Civil", de forma que "as sócias ficaram expostas ao redirecionamento da execução contra si, conforme dicção do art. 1.080 do Código Civil, segundo o qual as deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram". Preparo recolhido, ID 63498401. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de direito quanto da do perigo de dano. Quanto ao primeiro requisito, o Superior Tribunal de Justiça definiu no julgamento do "o mero encerramento irregular da sociedade não é bastante para a caracterização de infração às normas de regulação da sociedade, contratuais ou legais, mas tão só como caso de insucesso empresarial" (AREsp no 2.441.725/SP). Desse modo, a inobservância das regras de liquidação não implica, em regra, sucessão processual com base no art. 1.080/CC, pois "não é porque se averbou na junta comercial competente o instrumento de distrato da sociedade empresária que perderá esta, automaticamente, a sua legitimidade processual" (REsp no 1.652.592/SP). Por outro lado, com relação ao segundo requisito, a incidência de atos constritivos sobre o patrimônio da agravante indica a possibilidade de lesão, motivo pelo qual concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital